Tribunal: TJSP
Processo: 2373325-61.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PLEITO CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DE QUALQUER INCIDENTE DA EXECUÇÃO CRIMINAL – PRESENTE VIA É INCOMPATÍVEL COM A APRECIAÇÃO DE INCIDENTES DE EXECUÇÃO – ORDEM DENEGADA.